Tribunal: TJSP
Processo: 1017495-36.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão do beneficiário à cobertura de tratamento médico multidisciplinar em terapias multidisciplinares pelo método DENVER, sem limitação de sessões. Sentença de procedência. Recurso da ré. Negativa abusiva do plano de saúde, tendo em vista ser ilícita a recusa que restringe tratamento de moléstia coberta. A ausência de previsão expressa do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão do beneficiário à cobertura de tratamento médico multidisciplinar em terapias multidisciplinares pelo método DENVER, sem limitação de sessões. Sentença de procedência. Recurso da ré. Negativa abusiva do plano de saúde, tendo em vista ser ilícita a recusa que restringe tratamento de moléstia coberta. A ausência de previsão expressa do procedimento em rol publicado pela ANS não se presta a obstar o tratamento médico, tampouco enseja negativa de fornecimento por parte do plano de saúde. Limitação do número de sessões que implica em limitação do tratamento da moléstia que atinge o beneficiário do plano de saúde. Não acolhimento. Existência de indicação expressa e fundamentada do médico assistente. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000664409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017495-36.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA, são apelados IVAN SOUSA
DE PADUA PEREIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e JANAINA SOUSA
DE PADUA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Por maioria de
votos.Vencido o 2o juiz, que dava parcial provimento ao recurso. Em prosseguimento,
nos termos do art. 942 do CPC, foram convocados o 4o juiz Des. Paulo Alcides, que
acompanha a divergência e o 5o juiz Des. Marcus Vinícius Rios Gonçalves, que
acompanha a relatora. Por maioria de votos. Negaram provimento ao recurso.Vencidos
o 2o e 4o juízes. Declara voto o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente), RODOLFO PELLIZARI, VITO GUGLIELMI E MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017495-36.2019.8.26.0564
Apelante
: Green Line Sistema de Saúde Ltda
Advogado
: Paulo Roberto Vigna (Fls: 105)
Apelados
: Ivan Sousa de Padua Pereira (Menor(es) representado(s)) e outro
Advogada
: Emilene de Melo Masone Pedro (Fls: 6)
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 09276
jgr/ig
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão
do
beneficiário
à
cobertura
de
tratamento
médico
multidisciplinar em terapias multidisciplinares pelo método
DENVER, sem limitação de sessões. Sentença de procedência.
Recurso da ré. Negativa abusiva do plano de saúde, tendo em
vista ser ilícita a recusa que restringe tratamento de moléstia
coberta. A ausência de previsão expressa do procedimento em
rol publicado pela ANS não se presta a obstar o tratamento
médico, tampouco enseja negativa de fornecimento por parte
do plano de saúde. Limitação do número de sessões que
implica em limitação do tratamento da moléstia que atinge o
beneficiário do plano de saúde. Não acolhimento. Existência de
indicação expressa e fundamentada do médico assistente.
Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela
antecipada interposta por IVAN SOUSA DE PADUA PEREIRA, menor, representado
pela genitora Janaina Sousa de Padua Pereira, contra GREENLINE SISTEMA DE
SAUDE.

Aduz o autor ser portador de Transtorno de Espectro
Autista (CID-F84), necessitado, em caráter de urgência, de tratamento multidisciplinar
de psicopedagogia clínica, psicoterapia comportamental (com pós-graduação lato sensu
em terapia Denver), terapia ocupacional com abordagem de integração sensorial,
fonoaudiologia em método Padovan e PECS, psicomotricidade, equoterapia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hidroterapia e musicoterapia. Esclarece que os tratamentos de equoterapia, hidroterapia
e musicoterapia foram negados pela ré, porém a mesma vem custeando os demais
tratamentos, através da clínica credenciada Arte Psico localizada próximo a sua
residência. Afirma, no entanto, que foi surpreendido ao saber que os tratamentos não
seriam mais custeados pela ré por ter excedido o número de sessões.
Pugna, inclusive em antecipação de tutela, que a ré
forneça os tratamentos indicados, incluindo as demais terapias, sem limitação ao
número de sessões e que a alta médica seja concedida apenas pelo médico que o
acompanha. Por fim, pede que a ré seja condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios.
Parecer do Ministério Público, opinando pela concessão
da tutela de urgência (fls. 51).
Foi deferida a tutela provisória de urgência (fls. 52),
determinando que a requerida arque com os custos do tratamento indicado pelo médico
assistente, independentemente do número de sessões, sob pena de incidir no crime de
desobediência à ordem judicial.

Contestação, às fls. 60/73.

Réplica as fls. 282/291.

Parecer do Ministério Público, opinando pela procedência
da ação (fls. 294/296).

Sobreveio a r. sentença (fls. 298/300), que julgou
procedente a ação para condenar a requerida a arcar com o custeio do tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
completo, incluindo todas as especialidades prescritas pelo médico, em rede
credenciada. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a ré apresentou apelação (fls. 309/322),
aduzindo que se trata de contrato coletivo por adesão, devendo o apelado obedecer aos
termos do contrato. Alega que os limites de cobertura contratual, inclusive no tocante a
limitação de sessões anuais, não podem ser afastados, sendo as disposições contratuais
claras e sem nenhuma infração ao Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, que
os tratamentos de equoterapia, hidroterapia e musicoterapia não constam no rol de
procedimentos da ANS, tratando-se de métodos experimentais sem qualquer
comprovação de eficácia. Pede a reforma da r. sentença.
Contrarrazões (fls. 328/338).
Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo não
provimento do recurso (fls. 354/356).

É o relatório.

O recurso não deve ser provido.

Trata-se de ação proposta por beneficiário de plano de
saúde, menor de idade, portador de autismo, que visa obter o custeio integral do seu
tratamento com equipe multidisciplinar, por tempo indeterminado.

Certo é que a Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde)
determina cobertura obrigatória para as doenças listadas na CID 10 - Classificação
Estatística Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde, que se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de uma relação de enfermidades catalogadas e padronizadas pela Organização Mundial
de Saúde.

A CID 10, no capítulo V[1], prevê todos os tipos de
Transtornos do Desenvolvimento Psicológico. Um destes é o Transtorno Global do
Desenvolvimento, do qual o autismo é um subtipo.

Da mesma forma, a Lei 12.764 de 2012, que instituiu a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista, prevê em seus artigos 2°, III e 3°, III, “b”[2] a obrigatoriedade do fornecimento
de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo.

Vale ainda mencionar os artigos 15 e 17 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, que garantem o direito ao respeito da dignidade da criança,
bem como a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral.

Fica claro, assim, que a legislação atual garante cobertura
médica para o autismo e aos tratamentos que o beneficiário do plano de saúde necessita,
quais sejam, as sessões multidisciplinares indicadas pelo médico assistente (fls. 09/10).

Cabe destacar, também, que a ausência de menção
expressa aos tratamentos e exames pela ANS não se presta a obstar as obrigações ora
discutidas. O rol publicado periodicamente pela agência reguladora não serve como
forma de limitar as obrigações dos planos de saúde, mas apenas para estabelecer
parâmetros mínimos quanto aos procedimentos que devem ser assegurados aos seus
beneficiários.

Dessa forma, tal argumento, de seguir o que consta no
referido rol da ANS, não prevalece, eis que uma listagem emitida por órgão regulador e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma resolução não podem sobrepor-se à Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), ou
seja, não podem limitar o que a lei não restringiu.

A negativa de tratamento imprescindível para a melhora
de paciente/segurado acometido de Autismo, cuja demora cause risco à vida e a saúde,
ou irreversibilidade da enfermidade, é ato que viola direitos indisponíveis, pois a vida
de um indivíduo e a sua saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em
primeiro plano.

Na hipótese dos autos, o apelado está acometido de
transtorno do espectro autista e o médico assistente atestou a necessidade de tratamento
com equipe multidisciplinar nas áreas de psicopedagogia clínica, psicoterapia
comportamental (com pós-graduação lato sensu em terapia DENVER), terapia
ocupacional com abordagem de integração sensorial, fonoaudiologia em método
Padovan e PECS, psicomotricidade, equoterapia, hidroterapia e musicoterapia, sem
limitação de sessões, visando proporcionar condições para melhor desenvolvimento do
quadro global do paciente.

Não há que se falar em limitação do número de sessões
cobertas pelo convênio médico, o tratamento que deve ser dispensado ao paciente não
depende de juízo a ser exercido pela ré, mas aos profissionais de saúde diretamente
responsáveis por seu atendimento. Somente o médico assistente, que está em constante
e direto contato com o paciente, é capaz de indicar a forma de terapia mais adequada
para restabelecer seu estado de saúde, garantir seu bem-estar e minimizar seu
sofrimento físico. Sendo assim, não se admite a exclusão de determinada espécie de
procedimento útil para o fim proposto.

Não há, dessa forma, como se admitir a recusa ao custeio
integral do tratamento, ressaltando-se que a r. sentença também se encontra de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com orientação da Súmula n. o 102 deste E. Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”.

Os planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão
cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento ou a sua duração (número de
sessões). A patologia e os procedimentos necessários para o desenvolvimento regular e
saudável do autor/apelado foram comprovados com os relatórios e prescrições médicas
documentados às fls. 09/10 e a ré deixou de demonstrar hipótese legítima de exclusão
de cobertura.

Desse modo, é abusiva a recusa da requerida no
fornecimento dos tratamentos, bem como a limitação do número de sessões.

Nesse sentido:

Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer, visando
compelir a ré ao custeio de tratamento com equipe multidisciplinar,
pelo método ABA, em razão do diagnóstico do autor (transtorno do
espectro autista). Sentença de parcial procedência, para que a ré
forneça tratamentos de fonoaudiologia, psicologia e terapia
ocupacional observando o limite de sessões da RN 428/2017, com
regime de coparticipação das despesas no percentual de 50% em
relação às sessões excedentes, e condenar a ré ao custeio integral das
demais terapias pretendidas, sob pena de multa de R$ 400,00 para
cada negativa de tratamento. Inconformismo de ambas as partes.
Relatório médico. Prescrição de tratamento experimental ou não
previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS. Súmula no 102 deste E. Tribunal de Justiça.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.Artigos 2o e 3o da
Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste e. Tribunal de Justiça e no
608 do c. Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir
o risco do negócio que disponibiliza no mercado de consumo. Caveat
venditor. Limitação do número de sessões de Fonoaudiologia,
Psicologia e Terapia Ocupacional. Impossibilidade. Abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão restritiva que, se acolhida, resultaria na entrega
deficitária do serviço contratado, contrariando a função social do
contrato. Precedentes desta 6a Câmara de Direito Privado. Pretensão
da seguradora de que as sessões que extrapolarem ao limite máximo
do contrato sejam custeadas pelo sistema de coparticipação.
Impossibilidade. Plano que não foi contratado sob essa sistemática a
qual, se aplicada, resultará em limitação do número de sessões por
via transversa. Precedentes. Astreinte. Função inibitória e
cominatória. Objetivo de garantir a efetividade da tutela
jurisdicional. Fixação em R$ 400,00 para cada descumprimento.
Pretensão de majoração. Possibilidade. Arbitramento em R$
1.000,00 por dia. Observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença reformada. Negado provimento ao
recurso da ré, recurso do autor provido para afastar a limitação de
sessões e regime de coparticipação, bem como para majorar as
astreintes para R$ 1.000,00 por dia, observando que o tratamento
deve se dar preferencialmente na rede credenciada e, na
impossibilidade, mediante reembolso integral até que a ré
disponibilize o tratamento adequado, consoante prescrição médica.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005682-15.2018.8.26.0348;
Relator
(a):Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019).

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE
QUE NECESSITA O AUTOR. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA
DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCONFORMISMO DA
RÉ. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO
TERAPÊUTICO NÃO POSSUI PREVISÃO NO ROL DA ANS.
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO.
JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO
FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO
CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE
COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA N.o 102 DO
TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1066911-75.2017.8.26.0100; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data
de Registro: 19/02/2019).

PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de
transtorno do espectro autista. Ré obrigada a custear tratamento com
"I) psicólogo com método ABA; II) terapia ocupacional com
integração sensorial e método ABA; III) fisioterapia neurológica com
integração sensorial; IV) hidroterapia; V) fonoaudiologia com
método
ABA;
VI)
neuropediatria;
VII)
equoterapia;
VIII)
musicoterapia, bem como a realização de exame molecular para
síndrome do X frágil". Cerceamento de defesa não configurado.
Preliminar afastada. Negativa de cobertura sob o fundamento de
ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. Recusa
indevida. Abusividade nos termos dos arts. 14 e 51, IV e § 1o do CDC.
Incidência da Súmula no 102 do TJSP. Resolução da ANS que tem
caráter meramente administrativo e que, salvo casos excepcionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não pode restringir o direito do consumidor a ponto de tornar a
prestação excessivamente onerosa e/ou ameaçar o objeto do contrato
(Enunciado no 35 desta C. Câmara). Enunciados do CNJ que têm
natureza de diretriz. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003845-47.2018.8.26.0566; Relator (a):
Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Carlos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019).

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS I. Negativa de
cobertura. Paciente portador de autismo. Limitação de custeio ao
número
de
sessões
de
psicoterapia,
psicomotricidade,
psicopedagogia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Abusividade
reconhecida. Tratamento que se mostrou necessário à tentativa de
restabelecimento da saúde do beneficiário. Recusa de cobertura que
coloca em risco o objeto da contratação. Aplicação do disposto no
art. 51, IV, do CDC e da Súmula no 102 desta Colenda Corte.
Precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. II.
Ofensa ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos
consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt
servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil. III.
Ilícito configurado. Mantida a condenação à obrigação de fazer e de
reparar
danos
materiais.
VI.
Honorários
Advocatícios.
Preponderância da obrigação de fazer. Fixação dos honorários com
fundamento no artigo 20, §4o, do CPC. Precedentes do E. STJ.
Arbitramento em R$ 2.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Apelação
no
1012601-03.2014.8.26.0011 - São Paulo - 3a Câmara de Direito
Privado rel. Des. Donegá Morandini j.: 12/05/2015; DJe.:
13/05/2015).

De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015, devem os honorários advocatícios ser majorados em favor do
patrono do autor para 11% sobre o valor da causa, observados os critérios do § 2o do
sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde o ajuizamento.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANA MARIA BALDY
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017495-36.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Green Line Sistema de Saúde Ltda
Apelados: Ivan Sousa de Padua Pereira e Janaina Sousa de Padua Pereira
Voto no 08529

DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto da
Excelentíssima Relatora DRA. ANA MARIA BALDY, com a
costumeira percuciência e propriedade, rogo vênia para dela
dissentir no caso em apreço quanto ao desprovimento do recurso
da ré, no ponto em que buscava afastar o dever de custeio da
terapia pelo método DENVER e determinadas terapias prescritas,
em especial, a musicoterapia, equoterapia e hidroterapia.
Com efeito, analisando-se as peças do processo, verifica-se
que o autor fez prova da prescrição dos tratamentos pretendidos
(psicopedagogia clínica, psicoterapia comportamental com pós
graduação latu sentu em terapia DENVER, terapia ocupacional com
abordagem de integração sensorial, fonoaudiologia em método
Padovan e PECS, psicomotricidade, equoterapia, musicoterapia e
hidroterapia), posto que é portador de transtorno do espectro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autista (fls. 09).
A
hipótese,
pois
(com
exceção
de
psicoterapia
comportamental com especialização em DENVER, equoterapia,
musicoterapia e hidroterapia, como a seguir se verá), está prevista
na Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que assim dispõe:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Em casos análogos já decidiu esta C. 6a Câmara do seguinte
modo:
“TUTELA
DE
URGÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO COM SESSÕES DE FONOTERAPIA,
PSICOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (TODAS
COM O MÉTODO ABA). PACIENTE ACOMETIDO DE
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA.
ADMISSIBILIDADE. EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA
DA
PSIQUIATRA
DO
AUTOR,
INDICANDO
A
NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO, QUE TRARIA
IMPORTANTE MELHORA AO QUADRO CLÍNICO DO
REQUERENTE.
IRRELEVÂNCIA
DE
O
PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS,
CONFORME ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO
NA SÚMULA 102 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA
CORTE.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.“ (A.I. no 2164932-44.2018.8.26.0000

Rel. Des. Vito Guglielmi j. em 15.08.2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de Saúde

Transtorno do espectro autista
Insurgência contra
decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para
determinar que a ré custeie os tratamentos indicados ao
autor (Terapia ABA 40 horas nas áreas de Psicologia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comportamental,
Musicoterapia,
Psicopedagogia,
Fonoaudiologia, Psicomotricidade, Equoterapia, Terapia
Ocupacional e Fonoaudiologia método Padovan)

Cobertura devida Presença dos requisitos do artigo 300
do Código de Processo Civil
Decisão mantida

Recurso desprovido.” (A.I. no 2124764-97.2018.8.26.0000
Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella
j. em
14.08.2018).
Entretanto, a meu ver, a ré não tem obrigação de custear a
psicoterapia comportamental com especialização em DENVER,
equoterapia, musicoterapia e hidroterapia.
É que, além de referidos tratamentos serem excluídos do
contrato, eles promovem benefícios semelhantes às demais
terapias ora concedidas.
Independentemente de discussões consumeristas aplicáveis
ao caso, verifica-se que tais tratamentos extrapolam a cobertura
contratual.
Assim, não é possível atribuir à iniciativa privada o dever de
assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato. Com efeito,
não compete ao Poder Judiciário criar obrigações contratuais
inexistentes, mas sim, coibir o abuso do direito, o que não se
verifica na hipótese em apreço.
Isso não significa que o tratamento da moléstia (no caso
transtorno do espectro austista) não deva ser coberto, o que deve
haver;
porém
não
há
cobertura
para
profissionais
reconhecidamente de maior proficiência em cada especialidade,
como pretende a parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se nega que esses tratamentos poderiam beneficiar o
requerente. No entanto, tampouco se pode ignorar que benefícios
semelhantes podem ser igualmente promovidos por terapias
cobertas pelo convênio.
Com efeito, todos os demais tratamentos já concedidos
visam, em conjunto, a auxiliar a socialização, desenvolvimento da
autonomia, das dificuldades motoras, neurológicas e de linguagem,
existindo, portanto, cuidado global, sem deixar o paciente
desamparado em nenhum aspecto, físico ou mental.
Assim, a meu ver, é excessiva a pretensão de obrigar o plano
de saúde aos tratamentos em questão.
Se é necessário coibir abusividades perpetradas pelos planos
de saúde, também há de se coibir abuso dos médicos na prescrição
de tratamentos de recuperação, gerando pedidos exorbitantes por
parte de consumidores.
Destaco, por fim, que a meu ver, o entendimento esposado no
julgamento implica em patente negativa de vigência ao art. 757 do
Código Civil1.
Ante o exposto, por meu voto, daria parcial provimento ao
recurso da ré para afastar do tratamento a psicoterapia
comportamental com especialização em DENVER (ressalvada a
cobertura pelo método convencional), a equoterapia, musicoterapia
e hidroterapia.
1Art. 757 do CC: Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rodolfo Pellizari
2o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
121BCBB8
10
13
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
1234660E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017495-36.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.